Tribunal: TJSP
Processo: 1500562-42.2015.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXERCÍCIO DE 2014 – MUNICÍPIO DE COTIA – Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinta a execução fiscal – Recurso interposto pelo executado.
Honorários advocatícios fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor dado à causa (R$ 2.266,38) – Verba honorária que corresponde a aproximadamente R$ 114,00.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXERCÍCIO DE 2014 – MUNICÍPIO DE COTIA – Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinta a execução fiscal – Recurso interposto pelo executado.
Honorários advocatícios fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor dado à causa (R$ 2.266,38) – Verba honorária que corresponde a aproximadamente R$ 114,00.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PLEITO DE MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – Nas causas previstas no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil de 2015, os honorários advocatícios devem ser fixados conforme a apreciação equitativa do juiz, observando as normas previstas no Código de Processo Civil para tanto – Majoração para R$ 2.000,00, valor este que, no caso, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em arbitramento com equidade e sem onerosidade excessiva aos cofres públicos.
Sentença reformada em parte – Recurso parcialmente provido.